Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-87.2023.8.11.0044
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000063-87.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[WENDER DIVINO DA SILVA - CPF: 057.923.176-31 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SILVINEY CAETANO DOS SANTOS - CPF: 040.824.841-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLIE DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 043.617.511-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JONI FIGUEIREDO - CPF: 026.327.551-58 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DOS SANTOS CHUBE - CPF: 021.069.741-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON SILVA MACAUBA - CPF: 843.957.021-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. TESE DE NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO SEM A PRESENÇA FÍSICA DO RÉU. SOLENIDADE REALIZADA JUSTIFICADAMENTE DE FORMA HÍBRIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE NEGATIVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inc. II, do CP). O apelante alega nulidade do julgamento por suposto cerceamento à defesa diante da presença virtual do réu e manifesta contrariedade às provas, pleiteando a submissão a novo júri ou, alternativamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. A apelação envolve as seguintes questões:
(i)
a possibilidade de anulação do julgamento do Júri por: a) suposta nulidade decorrente de cerceamento à defesa do réu que indeferiu o pedido de comparecimento presencial à sessão de julgamento, e b) alegada contrariedade às provas, em relação à tese de legítima defesa; e
(ii)
a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da negativação conferia às circunstâncias do crime.

III. Razões de decidir

3. Em atenção aos precedentes das Cortes Superiores, não consubstancia nulidade a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida, haja vista as previsões expressas no Código de Processo Penal, notadamente seu art. 185, que permite o interrogatório do acusado por meios eletrônicos, desde que assegurados os seus direitos, subsistindo circunstâncias concretas no caso dos autos a embasar a decisão adotada pelo d. juízo
a quo

4. A soberania do Júri impede a anulação do julgamento, salvo em casos de manifesta contrariedade às provas. A decisão dos jurados de rejeitar a tese de legítima defesa possui respaldo em provas testemunhais e documentais, não se evidenciando incompatibilidade entre os fatos e a conclusão condenatória.

5. Quanto à dosimetria, o d. juízo
a quo
fundamentou a pena-base acima do mínimo legal com base em elementos concretos, como a prática do crime ter ocorrido em contexto de confraternização familiar da vítima. A fixação da pena está conforme entendimento consolidado pelo STJ, que admite a exasperação da pena por circunstâncias específicas que intensificam a reprovabilidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. Não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, notadamente quando restou assegurado o exercício da ampla defesa e inexiste qualquer indicativo de prejuízo suportado pelo acusado.

2. Não configura decisão contrária à prova dos autos o veredicto do Tribunal do Júri que rejeita a tese de legítima defesa quando amparado por elementos probatórios que sustentam a materialidade e autoria do crime, conforme os fatos apresentados em plenário.

3. A negativação das circunstâncias do crime na dosimetria da pena é legítima quando fundamentada em especificidades fáticas que indicam maior reprovabilidade da conduta."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
25 e 59; CF/1988, art. 5º, inc.
XXXVIII, alínea d.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 77.580/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.556.627/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024;
TJCE - Apelação Criminal: 02010502920238060293 Quixeramobim, Relator: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 13/08/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WENDER DIVINO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WENDER DIVINO DA SILVA
em face da r. sentença vista no ID 245183735, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.º 1000063-87.2023.8.11.0044, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
artigo 121, §2.º, inc. II, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 245183756, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, vindica a
anulação do julgamento
por suposta
nulidade decorrente de cerceamento à defesa
, entendendo inexistir justificativa para o indeferimento do pleito de comparecimento pessoal do réu no julgamento perante o Plenário do Júri. Consecutivamente, postula a
anulação do julgamento por
manifesta contrariedade às provas dos autos
, ante o não acolhimento da tese atinente à
legítima defesa
.

De forma subsidiária, requer a
imposição da pena basilar no mínimo legal
, porquanto inidôneos os argumentos utilizados pelo juiz sentenciante para negativar as
circunstâncias
do crime.

As contrarrazões respectivas são vistas no ID 245183759, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva em todos os aspectos propostos, requerendo o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 250744699, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 245183753),
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
WENDER DIVINO DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta na denúncia que, no dia 31/12/2022, por volta das 18h40min, no interior do estabelecimento comercial denominado “4 Rodas”, situado na Avenida Brasil, n.º 2276, bairro União, na cidade e comarca de Paranatinga/MT, o ora recorrente
WENDER DIVINO DA SILVA
, consciente e dolosamente, por motivo fútil, utilizando-se de arma branca [faca], desferiu sucessivos golpes na vítima
Edilson Silva Macaúba
, causando-lhe as lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte.

A exordial acusatória ainda narrou que o réu agiu por motivo fútil, consistente em não consentir que a vítima utilizasse um saco de carvão que estava no barracão da oficina “4 Rodas”, ao argumento de que lhe pertencia.

Seguido o devido processo legal, sobreveio a
pronúncia
pela prática do crime previsto no
art. 121, §2.º, inc. II do CP
; e, s
ubmetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou
o réu, nos termos da pronúncia, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, consoante já relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da nulidade decorrente de cerceamento à defesa:

Tal como relatado, a i. Defesa argui a existência

de

nulidade decorrente de suposto cerceamento de defesa
, porquanto determinada a participação do recorrente por videoconferência na Sessão de Julgamento, reputando infundado o indeferimento de sua participação presencial.

Nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, não vejo como prosperar a pretensão defensiva.

Sobre o tema, é cediço que a partir da Lei nº 11.900/2009, e antes mesmo dela,
admite-se a realização de interrogatório e outros atos processuais por videoconferência
, desde que atendidos determinados requisitos, dentre eles a excepcionalidade da medida, apresentando-se como providência que
“prestigia o princípio da identidade física do juiz (art. 399, § 2º, do CPP) e atende a recomendações tanto do Conselho Nacional de Justiça (Plano de Gestão para o funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal - item 3.8.3.2.1.3.2 e Resolução n. 105/2010) quanto do Conselho da Justiça Federal (Provimento n. 13, de 15/03/2013)
que tem por escopo facilitar e agilizar o funcionamento da justiça, em busca de uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva, em consonância com a garantia da razoável duração do processo inscrita no inc.
LVIII do art. 5º da CF/88
. [...].”
(STJ – RHC 77.580/RN, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) – destaquei.

Fosse pouco, a utilização de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real está expressamente prevista no âmbito do processo penal, no art. 185, §2º, no art. 217 e no art. 222, §3º, todos do CPP.

Por sinal, é cediço que
a autodefesa por videoconferência não é incompatível com o rito procedimental dos processos afetos ao Tribunal do Júri
, pois o próprio art. 474,
caput
, do CPP, é expresso ao dizer que
“será o acusado interrogado, se estive presente, na forma estabelecida no Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código”
, que remete, dentre outros regramentos, à
viabilidade do interrogatório por meio tecnológico
.

Além disso, o próprio Conselho Nacional de Justiça, em 08 de outubro de 2019, editou a Resolução n. 55/2019, que, em seu art. 3º, preconiza a recomendação
“[...] aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei,
inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”
.

Tais dispositivos legais admitem, desde que atendidos alguns direitos ao acusado, a realização de seu interrogatório por meio de videoconferência, mediante decisão fundamentada que demonstre a necessidade da medida. Na hipótese dos autos,
a insurgência manifesta pelo i. Defensor Público atuante na solenidade do Júri, consignando em ata
“o cerceamento de defesa pela ausência do réu Wender Divino da Silva de forma presencial na sessão de julgamento.” Sic 245183738 - Pág. 5
já havia sido
indeferida
pelo d. juízo
a quo
nos seguintes termos:

“[...] Isso porque
o Fórum da Comarca de Paranatinga não possui estrutura física suficiente e adequada para recebe-lo, muito menos para garantir a segurança não só dos presentes, como também do custodiado
.

Frise-se que é notório o
baixo efetivo policial na Comarca em todos os seus âmbitos, considerando a polícia civil, militar e penal,
dificultando e impossibilitando que o juízo garanta a segurança do próprio réu, que também deve ser considerada, e ainda dos jurados, serventuários e da população em geral, levando-se em conta que o julgamento ocorre em sessão pública. [...]

Por fim, destaco que
o Fórum da Comarca de Paranatinga não possui nenhum Policial Militar em suas dependências
, sendo a segurança institucional promovida, em sua integralidade, por empresa de segurança privada. Reitero que, atualmente, não há aparato de segurança suficiente para os presentes, razão pela qual se reforça a necessidade de que o preso acompanhe e participe do julgamento no local onde se encontra segregado” sic
ID 245183696 – destaquei.

Conquanto a combativa defesa não se convença da idoneidade dos referidos argumentos, vê-se a
apresentação de dados concretos que justificaram a excepcionalidade da medida
, porquanto, a despeito do réu estar custodiado na Cadeia Pública localizada na mesma comarca de seu julgamento, fora destacada a ausência de estrutura física para o recebimento de réu preso, bem como da
inexistência de garantia à segurança dos presentes e do próprio custodiado
, à vista das peculiaridades que são vivenciadas por aquele juízo, a quem se credita confiança por estar mais próximo à realidade daquele cotidiano.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DA PRESENÇA FÍSICA DO RÉU. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA NULIDADE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). APLICABILIDADE DO ART. 185, § 2º, DO CPP. [...] 5. Em que pese o art. 457, § 2o, do CPP disponha sobre a condução do réu preso até o julgamento e em caso de impossibilidade resultará no adiamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, percebe que tal dispositivo legal fora incluído pela Lei nº 11.689/2008, período em que não se vislumbrava audiências por videoconferência. Já na Lei nº 11.900/2009, fora alterada a redação do art. 185, § 2o, do CPP prevendo a viabilidade do interrogatório do réu por videoconferência, desde que devidamente fundamentado.
6. Desse modo, entende-se que a decisão de manutenção do julgamento no âmbito do Tribunal do Júri mesmo sem a presença física do réu, mas com a devida e a ampla atuação do recorrente por meio do formato de videoconferência, enquadra-se notoriamente no inciso IV do § 2o do art. 185 do CPP,
pois a sessão em plenário ocorreu na aludida modalidade diante da reforma do Fórum de Crato, situação que com a demora para o término da obra, caso não tivesse essa solução por parte do juiz, poderia, inclusive, resultar em alegação de ilegalidade da prisão com base no excesso de prazo do plenário do Júri. Logo, não há que se falar em nulidade no julgamento, sobretudo quando sequer fora comprovado o prejuízo. 7
. Assim, rechaça-se a tese de nulidade do julgamento pelo Conselho dos Sete, visto que a presença por videoconferência do réu na sessão não viola nenhum preceito constitucional ou infraconstitucional, mormente, quando o ato processual realizou-se sem qualquer ilegalidade e sem prejuízo ao réu, bem como ainda há previsão infraconstitucional para a realização de interrogatório por videoconferência
(art. 185, § 2o, do CPP). [...]”
(TJCE - APR: 00524332220208060071 Crato, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 28/03/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/03/2023) – destaquei.

Lado outro, ainda que prevalecesse o entendimento arguido pela defesa, na ficta insuficiência dos argumentos expendidos pelo magistrado singular, é certo que o reconhecimento da nulidade estaria condicionado à demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso em análise.

A teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“
é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – Grifei.

A título de reforço argumentativo,
o apelante não logrou apontar
, objetivamente, quais seriam os efetivos danos por ele suportados, e em que medida a sua participação no feito através de videoconferência o prejudicou, máxime quando não se foi negado o direito de participar de seu julgamento, mas tão somente se fez presente mediante o sistema de videoconferência.

Outrossim, segundo o que se constata das respectivas mídias digitais juntadas no ID 245183737,
a oralidade se perfectibilizou na presença de representante da i. Defensoria Pública
, instituição que patrocinava a defesa técnica do réu e
que atuou com esmero, realizando tantas perguntas quanto reputou necessárias ao réu e às testemunhas
, sem intercorrências ou mesmo interrupções de ordem tecnológica;
não havendo qualquer indício de prejuízo à ampla defesa que lhe é garantida
.

Fosse pouco, é cediço o entendimento segundo o qual “
o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória
, mas deve ser demonstrado de modo efetivo
”
(STJ – AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 20/6/2022)
,
sacramentando o insucesso da nulidade arguida
, por qualquer ângulo que se olhe, impondo-se a sua
rejeição
.

2.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

O segundo estandarte defensivo se funda na alegação de que a tese sustentada pela defesa em Plenário encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o veredito dos jurados no sentido oposto se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal.

A par do relatado, o apelante apresenta seu convencimento perante os jurados (ID 245183738) consubstanciando o pleito de reconhecimento da
legítima defesa
, dada a prévia provocação proferida pelo ofendido, envolvendo discussão relacionada a um saco de carvão que pertenceria ao réu mas que o ofendido teria subtraído, bem como à embate verbal e posterior agressão iniciada pela vítima com uma barra de ferro e golpe de “mata-leão” na data fatídica, razão pela qual o ora apelante teria atuado de modo a repelir atual e injusta agressão da vítima, desferindo-lhe 02 (duas) facadas, segundo que recorda.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que
ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri
, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que
o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva
,
mas também a contrapõe com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de
homicídio qualificado pelo motivo fútil
, acolhida pelo i. Conselho de Sentença, permitindo a pronta conclusão de que
o veredito expedido pelo Tribunal do Júri, não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos
, e por consequência,
não resta autorizada sua cassação
.

Na hipótese, no que se refere à alegada legítima defesa, os autos dão conta de que
o ora apelante confessou a prática delitiva
, tanto na fase policial quanto em seus interrogatórios judiciais (ID 195338316, ID 195338397 e ID 245183738), contudo, alegou que desferiu os golpes de faca contra a vítima após uma discussão, contexto em que foi imobilizado por
Edilson
, o qual teria investido em sua direção na posse de uma barra de ferro.

Em suas narrativas o réu esclareceu que residia em um cômodo aos fundos da oficina “4 Rodas”, de propriedade da vítima, e na data fatídica, estava em seu quarto quando
Edilson
chegou de inopino, depois de ter se apossado de um saco de carvão, sem sua autorização e que o recorrente utilizaria para trabalhar. E, ao ser questionado pelo réu sobre o item, o ofendido negou a intenção de restitui-lo e já teria investido contra si com socos e a promessa de retorno.

Na sequência, a vítima teria regressado com uma barra de ferro que utilizou para tentar golpeá-lo, bem como desferido um golpe de “mata-leão”

momento em que
WENDER
afirma ter “puxado” a faca que estava em seu bolso e desferido o primeiro golpe no abdômen de
Edilson
, ao que se seguiu à nova investida da vítima razão pela qual o réu desferiu a facada direcionada ao tórax da vítima. Por fim, afirma que conduziu o ofendido até a entrada do imóvel.

Muito embora a i. defesa confira enfoque nas declarações apresentadas pela testemunha
Renato Alves
, por ter confirmado a venda de um saco de carvão ao réu; ocorre que, tal informação,
per si
, não afasta a plausibilidade da narrativa acusatória, notadamente quando em nada esclareceu acerca da dinâmica do ilícito.

Além do mais, outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados perante os juízes leigos corroboram a acusação, com destaque para os depoimentos de
Charlie da Silva Figueiredo
e
Joni Figueiredo
, que ratificaram as declarações prestadas anteriormente, esclarecendo que, na noite fatídica, o ofendido estava em sua casa para fazerem um churrasco e, em determinado momento, foi até o barracão pegar um saco de carvão (ID 195338313, ID 195338314, ID 195338397 e ID

245183738).

Após cerca de 30 (trinta) minutos, o depoente
Joni
foi até a frente da residência ocasião em que o réu
WENDER
se aproximou carregando
Edilson
, já ensanguentado, o entregou e disse:
“está aí seu cunhado” sic
. As assertivas registram que os oitivados pensaram, num primeiro momento, se tratar apenas de uma briga entre eles, contudo,
tiveram ciência da gravidade dos fatos quando levantaram a camiseta da vítima
e verificaram que esta possuía perfurações no corpo.

Outrossim, a testemunha
Joni
acrescentou em juízo que
Edilson
teria lhe dito que a discussão se iniciou porque havia pedido a
WENDER
que desocupasse o cômodo, visto que passaria a alugar o quarto para outra pesso
a (ID 195338397).

Daí porque ser compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a
legítima

defesa
invocada, porquanto
se caracteriza quando o agente repele agressão injusta e atual, e que não se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures,
e que, como já dito, foram reproduzidos em plenário.

Fosse pouco, não se furta o raciocínio questionando se os meios empregados para a suposta defesa do recorrente foram moderados e proporcionais às eventuais agressões injustas sofridas, consoante estipula o art. 25 do Código Penal.

Como é cediço, a teor do art. 25 do Código Penal, para a configuração da legítima defesa, mostra-se de rigor a presença de quatro requisitos indispensáveis, a saber:
(i)
agressão injusta
, atual ou iminente, por parte da vítima contra o agente; (ii)
existência de direito
próprio ou alheio que o agente vise resguardar; (iii) emprego, pelo agente, dos
meios estritamente necessários e suficientes
para o afastamento da agressão,
de forma moderada
; e, por fim, (iv) o animus defendendi
.

Nesse aspecto, é de rigor fazer referência aos apontamentos constantes no Laudo de Necropsia, dando conta de que
a vítima foi atingida nas
regiões torácica e do hipocôndrio esquerdas
, bem como apresentava
feridas incisas
no supercílio direito e esquerdo, regiões malar, auricular, pavilhão auricular esquerdo e primeira falange do 3º quirodáctilo da mãe direita anterior, além de escoriações nas regiões do flanco esquerdo e hipocôndrio esquerdo, locais que,
a priori,
mostram-se incompatíveis com a tese de legítima defesa, mormente se levarmos em conta que o mesmo documento oficial demonstra a
pluralidade de ferimentos localizados em regiões vitais do ofendido
(ID 230053680 - Pág. 63/80).

Ademais, tal documento registra a existência de hemorragia maciça no saco pericárdico, decorrente de
perfuração de cavidade cardíaca
, sendo o óbito da vítima decorrente de choque hipovolêmico.

Frente a tais apontamentos, concluo que o
descrédito conferido pelos senhores jurados à versão apresentada pela i. Defesa

não se mostra esdrúxulo, pois a excludente de ilicitude aventada não se apresentou indene de dúvidas, a ponto de exigir fosse irrefletidamente acolhida pelo Conselho de Sentença, levando em consideração que há duplicidade de versões sobre a suposta e iminente agressão sofrida pelo réu na data fatídica, indo de encontro com a vítima munido de arma branca, de modo que
se afigura possível que o fato tenha sido perpetrado com dolo homicida e sem o uso moderado dos meios necessários para repelir

a injusta agressão eventualmente sofrida
.

Nesse ponto, aliás, cumpre frisar que tanto o auto do exame de corpo de delito quanto o mapa topográfico realizados no réu, ambos anexados no ID 195338325 e datados do dia seguinte ao crime [01/01/2023], indicam apenas a presença de escoriação presente atestam a ausência de lesões corporais no terço médio e inferior do braço de
WENDER
, o que se evidencia
dissonante das alegadas agressões protagonizadas pelo ofendido com emprego de barra de ferro e golpe de mata-leão – direcionado ao seu pescoço
.

Como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo.

Logo, h
avendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA CONFESSADA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. TESE RECHAÇADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO CONDENATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. 2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
3. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.
Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional. 4. Na hipótese, observa-se que
a versão acusatória, acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. No caso, os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções.
6. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco ao Superior Tribunal de Justiça, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.556.627/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

3.

Da
apontada injustiça na aplicação da pena:

Subsidiariamente, o apelante almeja a readequação da pena-base, mediante o afastamento do desabono dito inidoneamente conferido às
c
ircunstâncias
do crime.

Todavia, da análise minuciosa dos autos, essa tese defensiva também não faz
jus
à acolhida.

Isso porque, ao que se infere da r. sentença disponível no ID 245183735, a
MM. Juíza Presidente fundamentou a análise negativa da mencionada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, para estabelecer a pena-base em 02 (dois) anos acima do patamar mínimo legal, ponderando:

“As
circunstâncias do crime
foram especialmente graves, tendo em vista que o crime foi praticado na véspera de ano novo. Além disso, o acusado teria, friamente, levado a vítima já esfaqueada ao cunhado desta, saindo do local em seguida sem dar mais informações sobre os fatos” sic
ID 245183735 - Pág. 2.

Contrariamente ao alegado nas razões recursais, constato o acerto do d. juízo
a quo
ao negativar as
circunstâncias do crime
, pois as provas disponíveis nos autos assinalam tal peculiaridade fática, consoante narrado pelas testemunhas
Charlie da Silva Figueiredo
e
Joni Figueiredo
,
tanto que registraram que
o ofendido participava de uma confraternização, tratando-se da virada de ano, realizada em ambiente familiar, tanto que socorrido por seu cunhado
Joni
.

Logo, revela-se acertada a citada valoração na hipótese em que o d. juízo
a quo
circunstancia elementos concretos aptos a indicar uma conduta mais reprovável do que aquela já prevista no tipo penal, e não apenas adstrita objetivamente à data da ocorrência do ilícito. Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

“[...] 4. Em relação às circunstâncias do crime, tem-se que o fato do crime ter sido praticado em ambiente de confraternização, onde estavam a mãe e irmãs do acusado, inclusive na presença de crianças,
demonstra a gravidade do modus operandi da conduta delituosa
. [...].”
(TJCE - Apelação Criminal: 02010502920238060293 Quixeramobim, Relator: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 13/08/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2024) – destaquei.

À vista disso, não há falar em inidoneidade da fundamentação empregada pela magistrada sentenciante, relacionadas a minúcias concretas do fato
sub judice,
motivo pelo qual
mantenho a valoração negativa conferida às circunstancias do crime
, que se mostram suficientes para recrudescer a pena-base, restando inalterada em patamar além do mínimo legal.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WENDER DIVINO DA SILVA
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT na ação penal n.º 1000063-87.2023.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025